Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714060-35.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA RECORRIDO: PAULO GALEGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DESNECESSÁRIAS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. NATUREZA. DEMONSTRAÇÃO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. COMODATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmando a adjudicação do imóvel ao autor, e decretou a extinção do condomínio, bem como condenou a ré ao pagamento de 40% do valor do aluguel, desde a data de vigência do contrato de locação até o dia em que o imóvel esteja efetivamente disponível ao autor. 2. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade de oitiva de testemunhas, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. 3. As benfeitorias podem variar conforme a destinação ou a localização do bem principal, em especial quando relacionadas a bens imóveis, de modo que a utilidade efetiva da benfeitoria é levada em conta para sua classificação e possibilidade de ressarcimento, pois, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, apenas as benfeitorias tidas por úteis ou necessárias são passíveis de serem indenizadas. 4. Não tendo a parte cumprindo a determinação de indicar a natureza de cada uma das benfeitorias alegadas, tampouco colacionado os documentos que demonstrassem o estado pretérito e atual do imóvel a fim de aferir a utilidade e necessidade das benfeitorias, conforme determinado na decisão saneadora, tem-se que não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, impossibilitando a procedência quanto ao pleito de ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel. 5. A pretensão de ressarcimento pelas benfeitorias deveria ser exercida no prazo de 3 anos, a contar do desembolso dos valores investidos, nos termos do inciso IV do §3o do artigo 206. 6. Ademais, não há se falar em ressarcimento das benfeitorias eventualmente realizadas no bem, pois incide no caso o artigo 584 do Código Civil, o qual preceitua que o comodatário não poderá jamais cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. 7. É cediço “que em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.” (REsp 1431036/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018). 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 442, 443 e 444, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessária para o deslinde da controvérsia a oitiva de testemunhas e de provas documentais; c) artigo 584 do CPC, uma vez que não há nos autos documento que confirme a existência de comodato entre as partes, conforme restou decidido pelo acórdão impugnado. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Isley Simões Dutra Oliveira, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 442, 443, 444 e 584 do CPC, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Isley Simões Dutra Oliveira, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003